Tribunal: TJBA
Processo: 8004506-42.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004506-42.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SANTANA Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM SUPERAÇÃO PARCIAL DA OMISSÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto por PAULO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SANTANA, não se pronunciou sobre a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão nesse ponto, requerendo a complementação do julgado para majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e se, em caso positivo, tal majoração pode ser determinada mesmo diante da concessão de gratuidade da justiça ao embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. 4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. 5. No caso concreto, o recurso de apelação interposto pelo embargado foi desprovido, configurando-se o cabimento da majoração dos honorários, razão pela qual a omissão deve ser suprida. 6. A gratuidade da justiça deferida ao embargado impõe a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se a eficácia da decisão quanto à majoração, mas com condição suspensiva de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. O tribunal deve majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida. 2. A concessão de gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade da verba honorária, conforme art. 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004506-42.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante PAULO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente/ Relator